Tribunal: TJSP
Processo: 1002098-67.2016.8.26.0587
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Impugnação à cobrança de IPTU – Imóvel localizado em Zona de Alta Restrição e Zona de Proteção – Restrições do uso da propriedade imobiliária que, por si sós, não restringem totalmente o uso do bem – Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se impõe – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063551
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002098-67.2016.8.26.0587, da Comarca de São Sebastião, em que é apelante ALTIMAR
AUGUSTO FERNANDES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE SOUZA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-67.2016.8.26.0587 (CL)2
Apelação: 1002098-67.2016.8.26.0587.
Apelante: Altimar Augusto Fernandes.
Apelada: Prefeitura Municipal de São Sebastião.
Voto n. 30.859.
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Impugnação à cobrança de IPTU Imóvel localizado em Zona de
Alta Restrição e Zona de Proteção
Restrições do uso da
propriedade imobiliária que, por si sós, não restringem totalmente
o uso do bem Manutenção da r. sentença de primeiro grau que se
impõe Recurso desprovido.
Vistos.
ALTIMAR AUGUSTO FERNANDES, nos autos da ação
de execução fiscal (Proc. 0533300-61.2012.8.26.0587, do E. Setor de Execuções Fiscais da
Comarca de São Sebastião), que lhe move a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
SEBASTIÃO, opõe embargos à execução, alegando, em síntese, que não deve persistir a
cobrança relativa ao IPTU do imóvel descrito na inicial, referente aos exercícios de 2009 e
2011. Afirma que a cobrança é ilegal, haja vista se tratar de área de preservação ambiental.
Assim, requer a procedência dos presentes embargos, sem prejuízo da condenação da
embargada ao pagamento de custas, despesas e honorários advocatícios.
Registre-se que foi proferida a r. sentença de fls. 99/101, que
julgou improcedentes os embargos opostos.
O embargante executado apresentou, então, seu recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-67.2016.8.26.0587 (CL)3
apelação (fls. 106/121, acompanhado dos documentos de fls. 122/124), trazendo à tona,
novamente, todos os argumentos ventilados nos embargos à execução. Ao término, requer
a reforma da r. sentença de primeiro grau, julgando-se procedentes os embargos, para os
fins objetivados.
Tempestivo o recurso, foi o mesmo regularmente processado,
sem a apresentação de contrarrazões (fls. 139).
É o relatório.
Em que pese o zelo, bem como a combatividade, do digno
procurador do executado embargante, é de se entender, com a devida vênia, que o recurso
interposto não reúne condições de prosperar.
Senão, vejamos.
Com efeito, a bem proferida sentença recorrida abordou a
questão de maneira irretocável; portanto, sendo os argumentos do ínclito julgador de
primeiro grau suficientes para tanto, é desnecessário, e até contraproducente, que se fique a
reproduzir tais elementos argumentativos. Cabível, destarte, a aplicação do artigo 252 do
Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, que assim dispõe: “nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
Neste sentido, pertinente se faz a transcrição de algumas
afirmações conclusivas da r. decisão monocrática, as quais vêm corroborar o entendimento
deste Relator:
“O fato de o imóvel estar situado em área de proteção
ambiental em nada altera a materialidade do fato gerador que, nessa exação, é a
propriedade. Assim, a restrição à utilização da propriedade referente a área de preservação
permanente em parte de imóvel urbano (loteamento) não afasta a incidência do Imposto
Predial e Territorial Urbano, uma vez que o fato gerador da exação permanece íntegro, qual
seja, a propriedade localizada na zona urbana do município.
(...)
“De outro lado, não há na legislação municipal uma lei
específica para a concessão de isenção tributária, o que a tanto seria necessário para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002098-67.2016.8.26.0587 (CL)4
justificar a desoneração pretendida.
“Por outro lado, a jurisprudência é pacífica no sentido que É
legítima a cobrança do Imposto Predial Territorial Urbano IPTU sobre imóveis situados
em área de expansão urbana, ainda que não dotada dos melhoramentos previstos no art. 32,
§ 1, do CTN (fls. 99/101).(“sic”)
A respeito da questão, este Egrégio Tribunal já firmou seu
entendimento há tempos:
“Recurso - Ação declaratória c.c repetição de indébito. IPTU
E TAXA DE EXPEDIENTE. Afastada a cobrança da taxa (...) 4) Área de proteção
ambiental - A restrição ao uso do imóvel não afasta a incidência do IPTU já que
eventual desvalorização do imóvel reflete em sua base de cálculo e no valor do tributo
a ser pago (...)” “(Apelação e Recurso Ex officio no 482.711.5/0-00, 15a Câmara de Direito
Público, Desembargador Relator Eutálio Porto, j. 22.06.2006) (grifamos).
Portanto, tendo-se em vista que as presentes razões recursais
reproduzem os termos da inicial, deixando de ilidir os fundamentos da r. sentença, ratifico,
nos termos do artigo 252 do Novo Regimento Interno, os fundamentos da decisão
monocrática recorrida. Deixo de majorar os honorários advocatícios, haja vista a ausência
de fixação em primeiro grau.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.

WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI
Relator.